Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702970-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ETERNIT S A, TÉGULA SOLUÇÕES PARA TELHADOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 65327952, as recorrentes ETERNIT S.A. e TÉGULA S.A informam o descumprimento da medida liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como requerem que a autoridade coatora seja intimada para que dê cumprimento aos termos da decisão. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010